Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000333-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA – ART. 300 DO CPC – RETORNO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA REDUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demostrada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento da tutela antecipada.

2. Permitida a alteração da jornada em razão de determinada situação fática excepcional, a manutenção desta desautoriza o retorno da jornada anterior.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela em Caráter Antecedente no 1014705-94.2019.8.11.0015, pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Sinop, contra decisão que deferiu o pedido liminar para “
DETERMINAR a MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS DIÁRIAS dos SERVIDORES PENITENCIÁRIOS da Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite ‘Ferrugem’, até o regular fornecimento de transporte público ou o fornecimento de vale-transporte aos servidores.
” (
sic
Id 27020851)

Sustenta que, em razão da dificuldade de transporte, autorizou aos Servidores lotados nas penitenciárias localizadas em zona rural a cumprirem jornada de 06horas diárias ininterruptas, totalizando 30horas semanais, em caráter temporário.

Acentua que os servidores lotados na Penitenciária de Sinop, tinham conhecimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme Edital 003/2009 – SAD/MT, com previsão no artigo 17 da Lei Complementar no 389/2010.

Sublinha que, “
ao se inscreverem no certame do cargo que estão investidos, anuíram à jornada de trabalho de 40 horas semanais e ao deslocamento de sua residência ao local de trabalho por meios próprios
”. (
sic
id 29760452)

Acrescenta que a redução da jornada dos servidores lotados na Penitenciária de Ferrugem viola o princípio da legalidade.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo, restando demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Pedido liminar indeferido, o qual foi atacado via Agravo Interno, que foi desprovido. (Id 29839495 e Id 61638967)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.(Id 33180571)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id 69501472)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão lançada nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela em Caráter Antecedente no 1014705-94.2019.8.11.0015, pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Sinop, contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar ao Estado de Mato Grosso “
a MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS DIÁRIAS dos SERVIDORES PENITENCIÁRIOS da Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite ‘Ferrugem’, até o regular fornecimento de transporte público ou o fornecimento de vale-transporte aos servidores.
” (
sic
Id 27020851)

Sustenta, em síntese, o Recorrente que autorizou, precariamente, os Servidores Penitenciários daquela Unidade a cumprirem apenas 6h de jornada diária de trabalho. Assinala que a

Lei Complementar no 389/2010 estabelece o cumprimento de 40h semanais de jornada de trabalho, e que a manutenção da redução da jornada fere o princípio da legalidade.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, os quais, na hipótese jurisdicionada, restaram evidenciados para o togado singular.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, pontuou o seguinte:

“Depreende-se dos autos que, ‘prima facie’, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito CAUTELAR MERECE ACOLHIDA.

Vejamos.

Depreende-se dos autos, que a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Parecer no 276/SGA/2014 (ID. 26558579 – 5 a 12), recomendou a redução da jornada diária de trabalho dos servidores penitenciários das unidades prisionais localizadas na zona rural, para 06 (seis) horas ininterruptas, visando amenizar as dificuldades enfrentadas pelos respectivos servidores em razão do não fornecimento de transporte público até o local de trabalho.

Em acatamento ao citado Parecer, o Secretário de Justiça e Direitos Humanos, em despacho datado em 03 de setembro de 2014 (ID. 26558579 – Pág. 4), determinou à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP/SEJUDH o cumprimento da recomendação exarada, nos seguintes termos:
’para que, sem prejuízos dos salários, seja adotada jornada ininterrupta de 06 (seis) horas diárias, aos profissionais de nível superior e assistentes do sistema penitenciário, com fixação dos horários de entrada e saída do trabalho que melhor atender o interesse público dos profissionais que laboram em locais distantes, devendo esta recomendação ser cumprida especificamente nas Penitenciárias das Comarcas de Água Boa, Sinop e Pontes e Lacerda’.

Por conseguinte, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP/SEJUDH por meio da CIC no 52/2016 (ID. 26558579 – Pág. 1 e 2) encaminhou à Direção das Penitenciárias afetadas, autorizando
’em caráter temporário, que os servidores que cumprem jornada de expediente façam 30 horas semanais, em regime de 06 (seis) oras diárias ininterruptas, salientando que tal ação é temporária, visto que já solicitou, por meio da CI 2163/2016/SAAP, à Gerência de Transporte um levantamento de custo para disponibilização de veículo/serviço para transporte apropriado a todos os servidores até suas unidades de lotação’.

Entretanto, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH/MT, em Despacho acostado em ID. 26559613 – Pág. 7, na data de 11 de novembro de 2015, determinou o cumprimento da carga horária pelos servidores lotados nas Unidades Penais de Sinop, Pontes e Lacerda e Água Boa, em 08 (oito) horas diárias, em acatamento a manifestação do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária (ID. 26559602 – Pág. 27 e 28), em que questiona a legalidade da redução da carga horária exercida pelos Servidores.

Pois bem. Diante dos fatos narrados e do vasto conjunto probatório acostado aos autos, esse juízo entende pertinente pela manutenção da redução da jornada diária de trabalho dos servidores penitenciários lotados nesta Comarca, ou seja, 06 (seis) horas diárias.

Explico!

Verifica-se que a circunstância fática que ensejou a redução da carga horária dos servidores penitenciários desta Comarca, não foi alterada. O Parecer no 276/SGA/2014 (ID. 26558579 – 5 a 12) do PGE/MT, a qual narrou as dificuldades enfrentadas pelos servidores lotados na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva da Comarca de Água Boa, que se estendeu à Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite ‘Ferrugem’ ainda se encontra a mesma, eis que o Presídio está localizado na Zona Rural do Município de Sinop/MT e, não é servido por transporte público.

Neste sentido, o Princípio da Justiça Social expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, obriga que todos os órgãos do Estado tenham sua conduta pautada na realização da justiça social, ou seja, todas as leis, decretos e atos administrativos devem vincular-se a este princípio.

Intrinsicamente ligado a este, está o Princípio da Vedação ao Retrocesso Social, neste sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...)
’O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive’
(STJ - REsp: 1739076 CE 2018/0104539-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 16/11/2018). (grifo nosso)

Ainda, o Ministro Celso de Mello no julgamento do ARE 639337 relatou: ‘A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado, traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.
’Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não, só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados’.
(ARE 639337 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23-8-2011). (grifo nosso)

Desse modo, revela-se nocivo à prestação social, o retorno da jornada de trabalho dos servidores penitenciários ao patamar de 08 (oito) horas diárias, visto a dificuldade em se deslocarem até o local de trabalho, eis que a distância do perímetro urbano é de mais de 20 (vinte) quilômetros, trecho sem fornecimento de transporte público.

Desse modo, ‘
quando o Poder Público se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional
’. (ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). (grifo nosso)

Ademais, verifica-se que foi revogado o Decreto no 1.103/2012 (ID. 26559613 – Pág. 1 a 6) pelo então Governador do Estado, o qual estabelecia a jornada ininterrupta de 06 horas diárias para os servidores lotados em Cuiabá e Várzea Grande, excepcionalmente em razão das obras da Copa, o qual subsidiou o Parecer no 276/SGA/2014 do PGE/MT. Nesse propósito, plausível a revogação do Decreto, eis que cessou a excepcionalidade que originou tal ação, mas tal revogação não deve afetar os Servidores Penitenciários desta Comarca, eis que a situação fática aqui não foi alterada!

Desta forma,
’a intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas’.
(ARE 639337 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23-8-2011). (grifo nosso)

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR.

‘Ex positis’
, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada para DETERMINAR a MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS DIÁRIAS dos SERVIDORES PENITENCIÁRIOS da Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite ‘Ferrugem’, até o regular fornecimento de transporte público ou o fornecimento de vale-transporte aos servidores.”

Ao analisar o pedido liminar, consignei que a decisão recorrida não traria prejuízo ao Recorrente uma vez que a redução da jornada de trabalho foi adotada pela Administração desde 2016,

tendo sido apenas mantida a carga horária que já vinha sendo observada por aqueles Servidores.

Certo é que os atos administrativos devem observar os princípios que regem

Administração, dentre os quais o da legalidade e da motivação.

Especificamente, para o autor Marçal Justem Filho, “
motivação consiste na exposição por escrito da representação mental do agente relativamente aos fatos e ao direito, indicando os fundamentos que o conduziram a agir em determinado sentido
”. (JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 176).

Neste aspecto, importante frisar que “
a
circunstância fática
que ensejou a redução da carga horária dos servidores penitenciários desta Comarca, não foi alterada
”, qual seja, estar a Unidade Prisional em área rural, e desprovida de transporte coletivo. (
sic
decisão recorrida)

Naquela localidade – zona rural, não há serviço de transporte coletivo, sendo certo que a redução da jornada no âmbito administrativo teve respaldo no art. 93 da Lei Complementar 04/90, c/c art. 23 da Lei Complementar 389/2010, que permite o serviço extraordinário em situações excepcionais e temporárias, o que afasta a alegada afronta ao princípio da legalidade.

O
periculum in mora
, como bem destacado na decisão recorrida, restou caracterizado a par da persistência das dificuldades de transporte no deslocamento dos servidores até a Penitenciária de Ferrugem.

Assim, o retorno da jornada de trabalho para 40h semanais, quando ainda persistem os motivos que determinaram a sua redução, se mostra desprovida de fundamento, sendo, inclusive, temerária.

Dessa forma, tenho que bem demonstrados os requisitos autorizadores do pedido de antecipação da tutela, evidenciando-se a probabilidade do direito invocado pela parte autora, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021